Tribunal: TJES
Processo: 5003160-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Estabilidade; Gratificações Municipais Específicas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003160-46.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA DE SOUZA SANTOS e outros (26)
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL,
EM
CARGO DE COMISSÃO. ESTABILIDADE FINANCEIRA EM RELAÇÃO AOS RESPECTIVOS CARGOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Agravantes alegam que
obtiveram, por meio de ato normativo, a concessão da estabilidade financeira, que consistiria na incorporação, aos seus patrimônios, das remunerações recebidas em função dos cargos de provimento em comissão exercidos.
2. Violação à Constituição Federal. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 27/06/2023
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de São Mateus, ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem.
Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que (i) “a constitucionalidade dos benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço, é plenamente reconhecida pela Supremo Tribunal Federal.”; e (ii) “recusar o reconhecimento desse direito importa, sem receio de errar, em afronta ao direito adquirido e ao direito à irredutibilidade dos vencimentos, máxime porque, de boa-fé, adquiriram o direito à estabilidade e daí o direito a sua manutenção e preservação.”.
Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido.
Sem contrarrazões.
Parecer do Ministério Público pela desnecessidade de intervir no feito.
É o relatório.
Peço dia para julgamento.
*
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (PRESIDENTE):-
Neste processo estou impedindo e presidirá o julgamento a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

*
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-
Pois não, concedo a palavra ao ilustre advogado. Vossa Excelência tem o prazo regimental para sua sustentação oral.
*
O SR. ADVOGADO ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JÚNIOR:-
Obrigado, excelência. Excelentíssimos senhores Desembargadores, senhora Procuradora de Justiça; colegas advogados e serventuários; peço vênia à egrégia Câmara para saudar, em memória, o doutor Agesandro da Costa Pereira na pessoa de sua filha, doutora Santuzza, que se faz presente.
Egrégia Câmara a questão que se discute neste processo realmente é uma questão que já foi bastante debatida no seio desta Corte e preciso apenas fazer algumas observações para ilustrar o entendimento de vossas excelências no julgamento desta causa.
Na verdade, o município de São Mateus à guisa de modificar a base de cálculo da concessão da estabilidade financeira, permutando o que seria a base de cálculo, o salário-base com as incorporações como base de cálculo, preferiu ou determinou que fosse apenas o salário-base do cargo do servidor. E com isso, certamente, causou danos imensuráveis e irreparáveis aos servidores beneficiados pela estabilidade financeira, inclusive com ofensa literal ao princípio da isonomia, porque existem, como falarei no decorrer dessa modesta exposição, dezenove servidores na mesma situação que estão auferindo os benefícios com base na estabilidade financeira, inserindo o percentual sobre o salário e mais as vantagens obtidas ao longo do exercício dos seus cargos.
Ajuizou-se uma ação ordinária, porque o município suprimiu esse sistema, dizendo preservar a estabilidade financeira e o MM. juiz, no entanto, entendeu que o fundamento legal havia sido reconhecido incondicional por esse egrégio Tribunal. O que nós temos?
Na verdade a decisão do ilustre, talentoso e jovem juiz de São Mateus diz o seguinte: o direito à estabilidade financeira, inicialmente previsto no § 8º do artigo 109 da Lei Municipal 23.792, posteriormente no § 13 do mesmo dispositivo, foi considerado materialmente inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo por violar os princípios da moralidade e da impessoalidade.
Então me proponho a fazer uma comparação, um cotejo entre esses dois parágrafos que compõem o elemento do artigo 109 da Lei Municipal, porque o § 8º que efetivamente foi reconhecido inconstitucional, dizia o seguinte: fica garantida a estabilidade financeira aos funcionários públicos que exerçam cargos de confiança por cinco anos consecutivos ou seis anos intercalados, obedecendo o último padrão. Ou seja, por esse dispositivo, ainda que o servidor ficasse no cargo de confiança por um mês, por 15 dias, por 20 dias, ele teria remuneração baseada com base naquele último padrão que ele exerceu. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional.
Contudo, veio alterado o artigo 109 com acréscimo do § 13 que dizia o seguinte: ao servidor público concursado, nomeado, empoçado em efetivo exercício no serviço público que venha ocupar cargo de provimento em comissão, ficará garantida a estabilidade financeira desde que transcorrido o período de cinco anos consecutivos ou seis intercalados no mesmo padrão. Então a diferença entre um dispositivo e outro, que o outro falava no último e o § 13 fala no mesmo padrão. Então era preciso que o servidor estivesse naquele mesmo cargo de provimento em comissão pelo período de que fala a lei para que ele pudesse obter estabilidade financeira.
Aí se situou, na verdade, o erro do talentoso juiz. Por quê? Porque entende ele que o direito que foi deferido pela Administração Pública aos servidores e depois suprimido, estava baseado no § 8º. E isso é uma premissa equivocada, porque na verdade estava no § 13. Ou seja, porque eles tinham cinco anos consecutivos ou seis anos intercalados no mesmo padrão. Aí se afastaram os vícios que contaminaram o parágrafo anterior, ou seja, o vício da moralidade e o vício da impessoalidade.
Na verdade, quando este egrégio Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do § 8º, já ficou ressalvada a questão da legalidade e da constitucionalidade do § 13, a que me referi há pouco. Por quê? Porque este egrégio tribunal proferiu, acordão nesse sentido: embora o pleno deste Tribunal de Justiça, no julgamento do incidente de inconstitucionalidade (cito o número) tenha declarado a inconstitucionalidade material do § 8º do artigo 109 da Lei 23.792 do município de São Mateus, que trata sobre o Instituto da Estabilidade Financeira, verba essa também disciplinada pelo § 13 do artigo 109 da referida Lei, inserido pela Lei Complementar 4/2003, o STF após reconhecida a repercussão geral da matéria no RE. 56.3962, reafirmou sua jurisprudência no sentido da constitucionalidade do referido instituto.
E aí, na época, o egrégio Tribunal concedeu ao servidor a estabilidade financeira, por quê? Porque o seu direito havia sediado no § 13 do artigo 109 da Lei Complementar 23.792.
Então, o equívoco da decisão do MM. juiz, que indeferiu a liminar e que com esse deferimento, evitaria que os servidores passassem essas agruras que estão sofrendo com o decréscimo abissal de sua remuneração, o que aconteceu? Ele baseou apenas entendendo que esse direito estava domiciliado no § 8º, que realmente foi reconhecido inconstitucional por este egrégio Tribunal.
Mas na verdade essa questão do controle da Administração de seus próprios atos, apesar daquela súmula do Supremo Tribunal Federal, é preciso entender que ela tem um limite, e esses limites foram todos destacados na ação ordinária e o doutor juiz não considerou esses limites para efeito de apreciar a questão da liminar que foi pretendida no ventre daquela ação ordinária. Por exemplo, a questão da decadência, não foi vista por ele.
A questão da isonomia, e essa questão da isonomia é interessante que seja destacada, porque tem um julgado deste egrégio Tribunal, por sinal da lavra do eminente e culto Desembargador Carlos Simões Fonseca, em que ele aprecia a questão idêntica e faço questão, se vossas excelências me permitirem, ler a decisão de Sua Excelência, aprovada por seus pares, que diz o seguinte: a meu sentir, o ponto da controvérsia reside no entendimento do que seja a estabilidade financeira e, via de consequência, faz-se necessário verificar a questão do direito adquirido à forma do cálculo das gratificações que vinham sendo desenvolvidas pelo município. Continua o eminente Desembargador: o ministro Otávio Galotti, no Pleno do STF, como relator da ADIN 1264-9/SC de 30 de junho de 2005, firmou o seguinte entendimento: o instituto da denominada estabilidade financeira, que garante à servidora efetiva, após determinado tempo de exercício do cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção dos vencimentos dele, ou melhor, da diferença entre esses do seu cargo efetivo, constitui vantagens pessoal (fazendo referência ao julgado do ministro Pertence) que embora tenha por base a remuneração do cargo diverso daquele que o servidor ocupa em caráter efetivo, não constitui a vinculação vetada pelo art. 37, XVIII da Constituição. Assim, (continua o desembargador Simões Fonseca) tem-se que a estabilidade financeira garante ao servidor público uma perfeita integração da diferença entre o vencimento do cargo de provimento em comissão e o uso do cargo efetivo, cujo somatório forma um novo especial vencimento para todos os efeitos jurídicos. Esse somatório, assim, passa a ser vencimento efetivo do servidor contemplado com agregação, razão pela qual, sobre ele, é que incide os adicionais de assiduidade e de tempo de serviço. Continua para encerrar: inconfundíveis são a agregação em face da estabilidade financeira e os adicionais, pois aquela é vantagem pessoal incorporável ao vencimento do cargo efetivo, do qual passa a ser componente para todos os efeitos. A parcela resultante da agregação é, portanto, vencimento que garante ao servidor dela beneficiário quanto a possibilidade de um decesso remuneratório. Desse modo, a extensão aos valores resultantes dos adicionais de tempo de serviço e de assiduidade não informa a imposição de gratificação sobre gratificação, não incidindo destarte a vedação encartada no 37, XIV da lex mater. Esse foi o voto proferido por este egrégio Tribunal quando ainda o eminente Desembargador Carlos Simões integrava a 4ª Câmara Cível.
É certo egrégia Câmara que a decisão do MM juiz que indeferiu a liminar que foi pretendida e reclamada pelos agravantes, provocou em sua remuneração, provocou em seus objetivos de vida um decesso abissal e um decesso sacrificante para todos eles.
E nos parece que esse decesso indeferido no limiar de uma ação pontificando uma decisão administrativa que não tem suporte, que parece até ser uma perseguição de natureza política, penso que estabelece uma ferida muito grave ao princípio segurança jurídica. Aquela segurança que estabelece a quem obtém de boa-fé um benefício aos servidores, ao longo de um tempo de serviço que prestam à Administração Pública, veem agora, dilacerados, por uma decisão administrativa desse naipe. Por isso pedimos o provimento do agravo.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus, ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem.
Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que (i) “a constitucionalidade dos benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço, é plenamente reconhecida pela Supremo Tribunal Federal.”; e (ii) “recusar o reconhecimento desse direito importa, sem receio de errar, em afronta ao direito adquirido e ao direito à irredutibilidade dos vencimentos, máxime porque, de boa-fé, adquiriram o direito à estabilidade e daí o direito a sua manutenção e preservação.”.
Pois bem.
Na origem, os ora agravantes ajuizaram ação de nulidade de ato administrativo e restabelecimento da base de cálculo da remuneração sustentando, em suma, que são servidores públicos estatutários do Município de São Mateus e obtiveram, por meio de ato normativo, a concessão da estabilidade financeira, que consistiria na incorporação, aos seus patrimônios, das remunerações recebidas em função dos cargos de provimento em comissão exercidos (último padrão), quando da estabilização financeira, na forma do § 8º, do art. 109, da Lei Municipal nº 237/92.
Afirmaram que foram notificados extrajudicialmente pela Secretaria Municipal de Arrecadação e Recursos Humanos de que, conforme Parecer Jurídico 540/2017, a estabilidade financeira não deveria integrar o vencimento do cargo, não compondo a base de cálculo para a incidência de outras vantagens, sob pena de afronta ao art. 37, XIV, da CF.
Por meio da decisão ora agravada, o magistrado indeferiu a tutela de urgência com base na seguinte fundamentação:
“[...] Os autores ocupam cargo público efetivo municipal, tendo sido concedida a estabilidade financeira em relação aos respectivos cargos, [...].
O direito à estabilidade financeira – inicialmente previsto no parágrafo 8º do artigo 109 da Lei nº 237/1992, posteriormente no § 13 do mesmo dispositivo legal – foi considerado materialmente inconstitucional pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por violar os princípios da moralidade e impessoalidade, [...].
A verificação pela Corte Estadual de que o direito do servidor público municipal mencionado – estabilidade financeira – afronta a Constituição Federal já é um indicativo, à primeira vista, bastante plausível da ausência de fumus boni iuris, elementar para a concessão da medida de urgência pleiteada. [...].
A conduta adotada pela parte requerida visa, a priori, respeitar o princípio da legalidade, inclusive uma das garantias basilares previstas na Constituição da República, de que o provimento de cargo público efetivo somente ocorre mediante concurso público. [...].”.
Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento externado quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Embora nesta oportunidade se analise o mérito do recurso de agravo de instrumento, e não somente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e/ou efeito suspensivo, o objeto do recurso permanece limitado à aferição dos requisitos de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.
A propósito:
1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002005, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)
Não vejo, todavia, no presente caso, elementos suficientes capazes de reformar a decisão agravada.
Com efeito, a princípio, a Lei Municipal nº 237/1992, que dispõe que, “ao servidor público municipal concursado, nomeado, empossado e em efetivo exercício no serviço público, que venha a ocupar cargo de provimento em comissão, ficará garantida a estabilidade financeira, desde que transcorrido período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 06 (seis) intercalados, no mesmo padrão.”, afigura-se incompatível com a Constituição Federal.
Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.
É como voto.
*
V I S T A
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
tnsr*
DATA DA SESSÃO: 04/07/2023
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-
Acompanho o voto de relatoria pelo desprovimento do recurso. É como voto.
*
A SRª DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-
Acompanho o voto do eminente Relator.
*
con*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003160-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADRIANA DE SOUZA SANTOS, ANTONIO BATISTA DA MOTA, CONRADO BARBOSA ZORZANELLI, DIELSON SOARES DE OLIVEIRA, DIONIZIO MACIEL, ELIZANGELA ROCIO DE MOURA, EMANUEL PINHEIRO, EUCLYDES FERREIRA NASCIMENTO FILHO, FABIOLA FANTICELLI PINTO, GEOVALTE LOPES DE FREITAS, ISRAEL BISPO DOS SANTOS, JOSE URANIO PEREIRA GOMES, JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO, MARCELO DE OLIVEIRA, MARIA ESTELA DOREA SANTOS MATOS, MAURO RIBEIRO DA SILVA, ROGERIA MARINHO PINHEIRO, ROSANGELA COSME CAVALCANTI ROCHA, ROSELI DOS SANTOS CELESTINO, SANCLEYA AZEREDO QUARTEZANI, SANDRA ADRIANA SCARPATTI, TERGIANI BERNINI DE OLIVEIRA, VALERIA CRISTINA WERNECK FUNDAO, VIVALDO GONCALVES LOPES NETO, WALTENYR VINHATI DO CARMO, WANDERLEI SEGANTINI, WESLEY TAVARES DA COSTA

Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOUBERT GARCIA SOUZA PINTO - ES9713-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A, MARCIO DELL SANTO - ES6625-A, PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso de agravo de instrumento, com pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível de São Mateus, ES, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem.

Em suas razões recursais, o
s
agravante
s
alega
m
, em síntese, que (i)
“
a constitucionalidade dos benefícios funcionais que concedem a incorporação de valores recebidos a título de cargo em comissão ou função gratificada, visando à valorização e profissionalização do serviço, é plenamente reconhecida pela Supremo Tribunal Federal.”
;
e (ii)
“recusar o reconhecimento desse direito importa, sem receio de errar, em afronta ao direito adquirido e ao direito à irredutibilidade dos vencimentos, máxime porque, de boa-fé, adquiriram o direito à estabilidade e daí o direito a sua manutenção e preservação.”
.

Pois bem.

Na origem, os ora agravantes ajuizaram
ação de nulidade de ato administrativo e restabelecimento da base de cálculo da remuneração
sustentando, em suma, que são servidores públicos estatutários do Município de São Mateus e obtiveram, por meio de ato normativo, a concessão da estabilidade financeira, que consistiria na incorporação, aos seus patrimônios, das remunerações recebidas em função dos cargos de provimento em comissão exercidos (último padrão), quando da estabilização financeira, na forma do § 8º, do art. 109, da Lei Municipal nº 237/92.

Afirmaram que foram notificados extrajudicialmente pela Secretaria Municipal de Arrecadação e Recursos Humanos de que, conforme Parecer Jurídico 540/2017, a estabilidade financeira não deveria integrar o vencimento do cargo, não compondo a base de cálculo para a incidência de outras vantagens, sob pena de afronta ao art. 37, XIV, da CF.

Por meio da decisão ora agravada, o magistrado indeferiu a tutela de urgência com base na seguinte fundamentação:

“
[...] Os autores
ocupam cargo público efetivo municipal, tendo sido concedida a estabilidade financeira em relação aos respectivos cargos, [...].

O direito à estabilidade financeira – inicialmente previsto no parágrafo 8º do artigo 109 da Lei nº 237/1992, posteriormente no § 13 do mesmo dispositivo legal – foi considerado materialmente inconstitucional pelo e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por violar os princípios da moralidade e impessoalidade, [...].

A verificação pela Corte Estadual de que o direito do servidor público municipal mencionado – estabilidade financeira – afronta a Constituição Federal já é um indicativo, à primeira vista, bastante plausível da ausência de
fumus boni iuris
, elementar para a concessão da medida de urgência pleiteada. [...].

A conduta adotada pela parte requerida visa, a priori, respeitar o princípio da legalidade, inclusive uma das garantias basilares previstas na Constituição da República, de que o provimento de cargo público efetivo somente ocorre mediante concurso público. [...].”.

Feitas tais considerações, não vejo como alterar o entendimento externado quando da análise do pedido de efeito suspensivo.
Embora nesta oportunidade se analise o mérito do recurso de agravo de instrumento, e não somente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e/ou efeito suspensivo, o objeto do recurso permanece limitado à aferição dos requisitos de concessão da tutela de urgência de natureza antecipada.

A propósito:

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002005, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Não vejo, todavia, no presente caso, elementos suficientes
capazes de reformar a decisão agravada.

Com efeito, a princípio,
a Lei
Municipal nº 237/1992, que dispõe que,
“ao servidor público municipal concursado, nomeado, empossado e em efetivo exercício no serviço público, que venha a ocupar cargo de provimento em comissão, ficará garantida a estabilidade financeira, desde que transcorrido período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 06 (seis) intercalados, no mesmo padrão.”
, afigura-se incompatível com a Constituição Federal.

Pelas razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria pelo desprovimento do recurso. É como voto.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 03/07/2023.